Tribunal: TJBA
Processo: 0568942-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568942-87.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Cassi Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e outros Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: Cassi Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e outros Advogado(s):RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRETENSÃO CONDENATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer sobre o proveito econômico obtido, quando a obrigação de fazer da operação de plano de saúde possui natureza condenatória e o valor do fornecimento dos medicamentos pode ser economicamente aferido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0568942-87.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante Cassi Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e outros e como apelada Cassi Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .